Tribunal: STF
Processo: ARE 1478049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM CRUZAMENTO - VIA FÉRREA – AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DIRIGIDO PELO FILHO DOS AUTORES (VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE) – FATOS QUE NÃO PRESUMEM A CULPA – IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXISTÊNCIA DE OUTRO VAGÃO NA MARGEM DA LINHA FÉRREA, QUE OBSTACULIZOU A VISIBILIDADE DA APROXIMAÇÃO DO TREM, PELO FILHO DOS AUTORES, QUE VEIO A FALECER EM VIRTUDE DO ACIDENTE – CRUZAMENTO DEVIDAMENTE SINALIZADO – FALTA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL AO CRUZAR A FERROVIA - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM – MANUTENÇÃO – REDUÇÃO EM 50% POR CONTA DA CULPA CONCORRENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO – INPC/IGP-DI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...) 



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão embargada deixou de observar que o recurso extraordinário versa apenas sobre matéria de direito, especificamente acerca da violação ao art. 36, §6º da CF, uma vez que, embora a responsabilidade prevista no mencionado dispositivo seja a objetiva, há a exclusão do dever de indenizar em algumas hipóteses, dentre as quais a culpa exclusiva da vítima, que é justamente a hipótese dos autos.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente